Tribunal: TJPA
Processo: 0802450-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802450-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA PANTOJA FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0802450-42.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: Thiago Glayson Rodrigues dos Passos, OAB-PA N.º 13.727.

PACIENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA PANTOJA.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras/PA.

Processo originário n.º 0800082-49.2025.8.14.0036.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antônio de Oliveira Pantoja, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras. A defesa sustenta a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e a ausência de fundamentação idônea, pleiteando a revogação da prisão e a concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão como a prisão domiciliar, em razão de ser o paciente responsável pelo sustento de sete filhos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos pressupostos legais e fundamentação adequada que justifiquem a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar a possibilidade de concessão de liberdade provisória, com substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar em razão das condições pessoais do paciente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva vem devidamente fundamentada, com lastro na materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, oxi e cocaína), além de munições de arma de fogo
.

4.

O decreto prisional aponta risco concreto à ordem pública, decorrente do modus operandi, da existência de investigação prévia que indicava atuação do paciente no tráfico de drogas e suposta vinculação à facção criminosa Comando Vermelho.

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, primariedade, ocupação lícita e paternidade de filhos menores) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, conforme entendimento sumulado pelo TJ/PA (Súmula 08) e jurisprudência superior (RHC 140.433/RS, STJ).

6.

Não restou comprovado que o paciente seja o único responsável pelos cuidados das crianças, o que afasta a aplicação do art. 318, III, do CPP, em conformidade com a orientação firmada pelo STF (HC 143.641/SP).

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na apreensão de expressiva quantidade de drogas e munições e na existência de indícios de vínculo com organização criminosa.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam, isoladamente, a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

A concessão de prisão domiciliar exige prova inequívoca de imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, III e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, HC 0815561-98.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 14/02/2023; TJ-PA, Súmula 08; STJ, RHC 140.433/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/03/2021, DJe 10/03/2021; STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01/08/2018; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
ANTONIO DE OLIVEIRA PANTOJA
, devidamente qualificado nos autos (ID 24792150), preso preventivamente em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, conforme narrado na inicial.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras-PA.

A defesa alega, em síntese, a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. Sustenta, também ser o paciente pai e mantenedor de sete filhos, cinco deles menores de idade.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, a concessão definitiva da ordem, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

Junta documentos.

A liminar foi indeferida (ID 24821593).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 24869931).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 24886007).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da impetração e passo à análise das teses defensivas.

Da inexistência de pressupostos legais da prisão preventiva.

Examinando detidamente os autos, verifico devidamente demonstrados a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo a decisão que decretou a medida excepcional se fundamentado na presença de indícios de autoria e prova da materialidade pertinente aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição, supostamente praticados pelo paciente, evidenciando a necessidade de sua segregação cautelar visando a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta demonstrada pelo
modus operandi
empregado na ação delitiva. Nesse sentido, colaciono o seguinte excerto da decisão atacada (ID 24792151):

(...) II – DA PRISÃO PREVENTIVA

Em seguida, o MM. Juiz passou a DELIBERAR:

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Antônio de Oliveira Pantoja Filho. A defesa pleiteia a concessão de liberdade provisória sob o argumento de que ele é pessoa de boa conduta social, primário e trabalhador, sem histórico de envolvimento em atividades criminosas. O acusado é pescador e responsável pelo sustento de sua família, composta por sete filhos, sendo cinco menores, o que reforça a necessidade de sua liberdade.

Afirma que a prisão preventiva não se justifica, pois não estão presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, não havendo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Subsidiariamente, caso a liberdade provisória não seja concedida, a defesa requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III, do CPP, sob a alegação de que o acusado é imprescindível aos cuidados dos filhos menores.

É o breve relato. Decido.

O pleito da Defesa não merece acolhida. Explico. Diante do que consta nos autos vislumbro haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sobretudo pelas drogas (23,4g de “maconha”, 114g da “oxi”, 8g de “cocaína”) apreendidas no cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado.

Os indícios de traficância, conforme já ressaltado por este Juízo na decisão anterior, surgiram muito antes da prisão em flagrante de acusado em virtude de investigação prévia realizada pela Polícia Civil, sendo o mandado de busca e apreensão instrumento utilizado para se constatar a veracidade das suspeitas. Não se pode olvidar que existência depoimentos de testemunhas, inclusive um vídeo de um traficante conhecido como “Bola” declarando adquirir drogas para revenda do acusado. Além disso, foram apreendidas munições de arma de fogo na casa do acusado, evidenciando sua alta periculosidade.

Quanto ao “periculum libertatis”, igualmente presente. Deve o acusado permanecer preso para a garantia da ordem pública sobretudo porque há indícios de que o acusado seja membro da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e faz da traficância seu meio de subsistência, devendo ficar preso para a garantia de ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Por fim, os requisitos da prisão domiciliar não se encontram presentes, não havendo quaisquer das hipóteses previstas no art. 318, do CPP. Ressalto que os documentos colacionados aos autos pela Defesa não demonstram que o acusado é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.

Por fim, destaco que as qualidades pessoais do acusado [residência fixa, etc.], segundo entendimento sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, são irrelevantes para a concessão de liberdade provisória, vejamos:

Súmula 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Diante do exposto, não tendo havido mudança fática que importe na revisão do decreto prisional, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. (...).

De modo que, pela análise do decreto prisional, não subsiste a alegação de ausência dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, tampouco de ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a medida cautelar. Igualmente, não se verifica a inexistência de elementos concretos indicativos da periculosidade do paciente, revelando-se inadequadas e insuficientes, no presente caso, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Colenda Corte:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0815561-98.2022.8.14.0000, Relator: Kedima Lyra, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Quanto as condições pessoais favoráveis
.

No caso em exame, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva vem devidamente fundamentada, com a indicação de elementos concretos que justificam a adoção da medida extrema, notadamente em razão da gravidade concreta do delito, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública.

A alegação de condições pessoais favoráveis, como o fato de o paciente ser pai e mantenedor de sete filhos, dentre os quais cinco menores de idade, por si só, não possui força suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e revelada a sua necessidade. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade e das circunstâncias dos delitos imputados, conforme entendimento sumulado por esta Corte Estadual, in verbis:

Súmula nº 8, do E.TJE
(Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente da Corte Superior:

RHC 140.433/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021.

Ressalte-se, ademais, que, nos autos da Ação Penal nº 0800082-49.2025.8.14.0036, o juízo coator também indeferiu pedido de liberdade provisória, conforme os fundamentos transcritos no excerto de interesse (ID 140742166):

(...)
- Do pedido de liberdade

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do réu ANTONIO DE OLIVEIRA PANTOJA FILHO, sob a alegação de que o acusado possui residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita como pescador e é responsável por filhos menores.

Alega, ainda, a existência de excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ressaltando a ausência de alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da custódia cautelar. Afirmou que o acusado, conhecido por “LERO”, é apontado como o principal responsável pelo transporte de entorpecentes no Município de Oeiras do Pará, e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública e a instrução criminal.

É o relatório. Decido.

A decisão anterior que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, além das duas outras que indeferiram pedidos de liberdade, já fundamentaram adequadamente a necessidade da medida extrema, apontando que o acusado foi preso em flagrante delito, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, em posse de significativa quantidade de entorpecentes e munições sem autorização legal, e que a sua atuação demonstra risco concreto à ordem pública.

Quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o processo se encontra em fase inicial. A denúncia foi oferecida em 13/03/2025 e a defesa prévia (ID. 140441100) foi protocolada recentemente, no dia 03/04/2025, não havendo, portanto, qualquer demora ou atraso.

Com relação ao andamento processual esclareço, também, que o recebimento da denúncia e a designação da audiência de instrução serão realizados por meio desta decisão, conforme os tópicos seguintes.

Destaco, ainda, que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o excesso de prazo não pode ser avaliado de forma meramente aritmética, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, inclusive a complexidade do feito e a pluralidade de diligências necessárias.

No que tange às condições pessoais favoráveis do acusado (primariedade, residência fixa, ocupação lícita), conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente o
“periculum libertatis”.

Portanto, permanecem íntegras as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, pois a liberdade do acusado pode representar risco à sociedade local, sobretudo considerando o seu envolvimento direto com o tráfico de drogas e a reincidência de condutas gravosas.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva
, mantendo-se a custódia cautelar de ANTONIO DE OLIVEIRA PANTOJA FILHO, nos termos dos fundamentos já expostos na decisão anterior. (...).

Ademais, a impetrante não trouxe aos autos elementos que comprovem ser o paciente o único responsável pelos cuidados das filhas menores, tampouco demonstrou a inexistência de outras pessoas aptas a prestarem a assistência necessária. A simples alegação de paternidade, desacompanhada da prova inequívoca da imprescindibilidade da presença paterna, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“É necessário comprovar, de forma cabal, que a paciente é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores, o que não restou demonstrado.
”

(STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01/08/2018)

Portanto, ausente comprovação inequívoca da imprescindibilidade da presença do paciente junto aos filhos menores, não há respaldo legal para revogação da prisão preventiva.

DISPOSITIVO.

Ante ao todo exposto, conheço da ação e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025